Tribunal: TJSP
Processo: 1049249-85.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Atraso do voo por motivos operacionais, acarretando o atraso de 7 horas na chegada ao local de destino, com permanência no aeroporto durante horas - Incontroversa falha na prestação do serviço – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo dos autores – Pretensão à majoração do valor da indenização dos danos

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Atraso do voo por motivos operacionais, acarretando o atraso de 7 horas na chegada ao local de destino, com permanência no aeroporto durante horas - Incontroversa falha na prestação do serviço – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo dos autores – Pretensão à majoração do valor da indenização dos danos morais – Descabimento - Danos morais arbitrados em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade – Verba honorária fixada em patamar condizente com o art. 85, §2o, NCPC, de forma a remunerar condignamente o advogado – Recurso da autora negado - Recurso negado.*